Tribunal: TJDFT
Processo: 0709082-68.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇO BANCÁRIO. COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DO PREPARO RECURSAL. ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC/15.
2. Tendo o acórdão embargado examinado de forma completa e fundamentada as questões devolvidas a julgamento - notadamente a alegada falha na prestação do serviço bancário, a idoneidade do comprovante de agendamento para fins de comprovação do preparo recursal e a inexistência dos pressupostos para a aplicação da teoria da perda de uma chance - inexistem vícios de omissão ou obscuridade a serem sanados pela estreita via dos aclaratórios.
3. A pretensão de rediscutir as premissas fáticas e jurídicas fixadas pelo Colegiado não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, que não se prestam ao reexame do mérito ou à nova valoração do conjunto probatório.
4. Ainda que opostos para fins de prequestionamento, o acolhimento dos embargos declaratórios pressupõe a demonstração de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15, o que não se verifica na espécie.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.